Tribunal: TJSP
Processo: 1500659-92.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca pessoal. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligências dentro da legalidade. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca pessoal. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligências dentro da legalidade. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Validade. Confissão em juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento e regime benevolentes. Gratuidade de Justiça. Deferimento. Apelo parcialmente provido, repelida a preliminar.